Tribunal: TJDFT
Processo: 0711201-52.2023.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DE VIZINHANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DA RECORRENTE ACERCA DAS IRREGULARIDADES APONTADAS. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Em suas razões (ID 53580825), a recorrente aduz, em síntese, que trouxe aos autos provas suficientes de suas alegações. Sustenta estar amparada pela Lei do Silêncio e pela Lei das Contravenções Penais, mas ainda assim estar sendo perturbada por uso abusivo de aparelhamento sonoro em eventos desenvolvidos pela recorrida em seu estabelecimento comercial. Requer, assim, o conhecimento do recurso e a reforma da sentença a fim de ser julgada totalmente procedente a ação. Na origem, narra a autora na inicial que é domiciliada em frente à unidade do SESC Taguatinga Norte e que sofre perturbações há cerca de 2 anos em decorrência de ruídos produzidos pela parte ré, o que traz prejuízo ao seu sossego e tranquilidade. Relata que tais perturbações sonoras advêm de competições desportivas, espetáculos, festas, entre outros, realizados pela parte ré no estabelecimento comercial. Sustenta que tais eventos ultrapassam o horário das 23h. Alega que a situação vem lhe causando sintomas como dores de cabeça, estresse e ansiedade. Pugna, na exordial, pela condenação da parte ré à obrigação de não fazer, abstendo-se de provocar ruídos excessivos e desnecessários, sobretudo no período de repouso, considerado das 22h às 08h, sob pena de multa diária a ser arbitrada. Requer, ainda, a condenação da ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à título de reparação por danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 53580828 – páginas 1 e 2). Contrarrazões apresentadas (ID 53580832).
III. Nos termos do art. 373 do, CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do seu direito e ao réu o ônus da prova quanto aos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor. Ademais, na forma do art. 1.277 do Código Civil, "O proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha. Parágrafo único. Proíbem-se as interferências considerando-se a natureza da utilização, a localização do prédio, atendidas as normas que distribuem as edificações em zonas, e os limites ordinários de tolerância dos moradores da vizinhança.", regra esta que se reafirma na Lei Distrital 4.092/2008. Ocorre que as provas juntadas aos autos não são suficientes para demonstrar a perturbação do sossego alegada. No caso em apreço, a autora/recorrente não comprovou, minimamente, os fatos constitutivos do seu direito.
IV. Embora a recorrente tenha juntado aos autos print de tela do celular de aplicativo de medição de nível sonoro (ID 53578989), tal imagem não comprova que o ruído medido pelo aparelho celular se refere aos arredores de seu domicílio, nem mesmo que o ruído advém do estabelecimento comercial da recorrida. Ademais, os vídeos acostados aos autos pela recorrente (IDs 53580815, 53580816, 53580817, 53578990 e 53578991) não são aptos a comprovar o alegado. Em tais mídias, não se tem a informação do horário ou do dia da semana das gravações, nem do nível de ruído produzido.
V. Além disso, nos termos da Lei 4.092/2008 (Lei do Silêncio), os níveis de pressão sonora deverão ser medidos de acordo com a ABNT NBR 10.151 (Art. 7o, § 1o), e não por simples aferição realizada por meio de aplicativo de celular, do qual não se tem a informação se segue, ou não, as diretrizes citadas. Nesse contexto, a medição feita pela autora não tem o condão de demonstrar o que pretende, pois deveria estar comprovado que seguiu os termos das BNR 10.151 e 10.152. E, ainda, tal material não faz prova do alegado por não conter dados que relacionem o ruído o qual aduz ter medido com o eventual ruído produzido pelas atividades da recorrida.
VI. Cabe ainda destacar que a recorrente reside em área em que coexistem instalações comerciais e residenciais, de modo que é inconteste que, ao se residir em tal localização, espera-se que existam manifestações sonoras advindas da vizinhança. Ademais, tem-se que a recorrida possui autorização para funcionar em tal localidade, conforme se depreende do Alvará de Funcionamento acostado aos autos (ID 53580819).
VII. Com base no exposto, não há demonstração de descumprimento da Lei do Silêncio ou dos deveres de urbanidade e cidadania típicos do direito de vizinhança, devendo a sentença permanecer inalterada.
VIII. No que se refere aos danos morais, razão não assiste à recorrente. Para caracterização do dano moral indenizável é indispensável a demonstração de violação à liberdade, honra, saúde mental ou física, imagem ou quando imprimem sofrimento ou abalo psíquico relevante, o que não ocorreu na hipótese. A recorrente não logrou êxito em demonstrar que a recorrida, em suas atividades, emite ruídos fora do padrão considerado aceitável constante da Lei distrital n. 4.092/2008. Nesse sentido, não há ato ilícito a indenizar. Assim, não comprovada violação das esferas de intimidades ou honra da recorrente, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
IX. Precedente: Acórdão 1400577, 07046997420218070005, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/2/2022, publicado no DJE: 9/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
X. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenado a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.